Tribunal: TJDFT
Processo: 0010299-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010299-16.2013.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MORELOS PATRÍCIO VERLAGE EWEN REPRESENTANTE LEGAL: MORELOS ADOLFO VERLAGE VAZQUEZ RECORRIDO: ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECADÊNCIA. PROVA FALSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do enunciado de Súmula de no 401 do STJ: “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.” 2. Os autores rescindendos não conseguiram demonstrar que a prova produzida no conhecimento originário foi forjada, falsa ou que houve falsidade ideológica na sua confecção, já que apenas foi realizado cálculo com base nos dados disponíveis à época, inexistindo má-fé do perito em questão, apto a apontar ser falsa a prova produzida nos autos. 3. Deve ser rejeitado o pleito rescisório, pois a sentença proferida no julgado original rebateu e fundamentou todos os pontos para adoção do laudo pericial em questão, estando sua adoção alinhada às demais provas produzidas nos autos. 4. Ação rescisória julgada improcedente. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos artigos os 71, alínea “a”, e 72, ambos da Lei 5.194/66 (Estatuto da Profissão de Engenheiro), 13, 485, incisos IV, V e VI, 521, 1.027, todos do CPC/73, 87, §§ 1o e 2o, 374, inciso III, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC/15, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. Articula que busca na referida ação rescisória rescindir a sentença e o subsequente acórdão de apelação, que condenou a parte autora da presente demanda em elevada indenização, a partir da homologação de laudo pericial, que, posteriormente, veio a ser considerado ideologicamente falso, em aspecto inequivocamente apurado em processo administrativo junto ao CREA/DF e em ação demarcatória, transitada em julgado posteriormente à propositura da presente ação, sob a égide, portanto, do CPC/15, tendo sido alegada como fato novo. Relata ser evidente a falsidade ideológica do laudo produzido pelo perito judicial. Pontua, também, acerca da necessidade de definição da proporção de cada litisconsorte na distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais. Alega, ainda, que o réu tomou posse das terras antes do trânsito em julgado do inventário, havendo incompatibilidade entre a condenação com o disposto nos artigos 13, 521 e 1.027, todos do CPC/73. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC/2015, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 71, alínea “a”, e 72, ambos da Lei 5.194/66 (Estatuto da Profissão de Engenheiro), 13, 485, incisos IV, V e VI, 521, 1.027, todos do CPC/73, 87, §§ 1o e 2o, 374, inciso III, ambos do CPC/15. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028